Tribunal: TJMT
Processo: 1003677-72.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003677-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HILTON VIGNARDI CORREA - CPF: 930.644.461-34 (ADVOGADO), TIAGO BELCHIOR RANGEL - CPF: 967.001.811-00 (AGRAVANTE), MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB - CPF: 384.386.821-20 (AGRAVADO), MARIO MARCIO SALOMAO BUDIB - CPF: 384.386.821-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEBORA SANTOS GOUVEA - CPF: 764.572.650-49 (ADVOGADO), JANAINA TAKEI MARQUES - CPF: 035.424.709-37 (ADVOGADO), GABRIELA MARIANO DE MELLO - CPF: 099.338.969-46 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA CENTRO AMERICA LTDA - CNPJ: 03.468.402/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO LIMINAR – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA – PARTE AGRAVADA DEMONSTROU SER A POSSUIDORA DO IMÓVEL OBJETO DE LITÍGIO E QUE O ESBULHO OCORREU HÁ MENOS DE ANO E DIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser deferido o pedido liminar de reintegração de posse da parte autora\agravada, quando as provas juntadas com a inicial da ação e as testemunhas ouvidas na audiência de justificação demonstram a posse anterior, bem como o esbulho praticado pela parte ré\agravante, há menos de ano e dia, e a perda da posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TIAGO BELCHIOR RANGEL em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 1008735-72.2021.8.11.0006,
deferiu

a liminar e determinou a imediata expedição de mandado de reintegração de posse da agravada na área denominada Fazenda Barranquinho, localizada na zona rural do município de Cáceres, distante 65 km da sede do município, às margens do Rio Jauru, sentido “Limão” virando para “Hotel 3 Rios”.

Consignou, ainda:

- multa pecuniária diária no valor de R$2.000,00 (dois mil) reais, caso o requerido\agravante transgrida o preceito e venha novamente a esbulhar a posse, nos termos do artigo 555 parágrafo único, I do Código de Processo Civil;

- que as partes se abstenham de proceder qualquer alteração fática na área, sob pena de incidência do mesmo valor da multa, até ulterior decisão.

Irresignada, aduz a parte recorrente, em apertada síntese, que a decisão prolatada merece reforma, pois a liminar de reintegração de posse levou em consideração, tão somente os documentos que unilateralmente foram produzidos para propositura da ação.

Alega que os documentos unilaterais produzidos pela agravada não demonstram que havia o exercício da posse, e a data e nem que ocorreu o alegado esbulho possessório de sua parte, razão pela qual não restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC.

Afirma que se constitui requisito basilar na ação de reintegração de posse, para sua admissibilidade e subsequente cognoscibilidade formal, a prova inequívoca e incontroversa de que o autor, tenha exercido a posse no imóvel que pretende se reintegrar, para só então merecer a proteção possessória.

Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de determinar a suspensão da decisão atacada e, no mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, a fim de reformar a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse.

A liminar recursal foi indeferida no id. 120354465.

Contrarrazões no id. 123271528. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque a ação possessória é utilizada no intuito de se obter proteção
ao fato jurídico posse
em face de atos praticados por terceiros caracterizadores de esbulho ou turbação.

Por outro lado, não se deve olvidar que nessas demandas é necessário que o requerente comprove, cumulativamente, os seguintes requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim sendo, o possuidor tem a faculdade de utilizar-se da ação possessória para proteger a posse que lhe é turbada ou foi esbulhada.

E é nesse sentido, que o douto Julgador
a quo
baseou a sua decisão, vejamos:

Afirma ainda que no início de setembro de 2021 o funcionário da fazenda Sr. Valdenil Ribeiro presenciou o Requerido limpando parte da área que é objeto deste processo, assim como iniciou a construção de uma cerca para dividir as terras, esbulhando a propriedade do Autor, fato demonstrado na Ata Notarial lavrada pelo Oficial Registrador e Notário do Cartório do 2° Ofício de Cáceres/MT, Sr. Juliano Alves Machado, bem como vídeos e fotos realizados pelo Sr. Orestes.

(...)

Designada audiência de justificação, o Requerido e a audiência foi realizada com a oitiva de três testemunhas. Durante a audiência as partes apresentaram manifestação, reiterando o Autor o pedido de tutela e o Requerido, por sua vez, manifestou pelo indeferimento.

(...)

Na causa vertente, levando-se em conta que referidos requisitos não restaram de plano evidenciados na exordial, foi designada audiência de justificação, a fim de que a Requerente pudesse comprovar os fatos suscitados na inicial, notadamente os requisitos insertos no artigo 561 do Código de Processo Civil, a dar ensejo ao acolhimento da liminar pleiteada. Durante a audiência de justificação foram ouvidas duas testemunhas e um informante.

Confrontando as várias provas documentais e os depoimentos colhidos, nesta fase preliminar, o juízo conclui da presença dos requisitos para o deferimento da tutela liminar.

É incontroverso nos autos que a parte Autora é possuidora do imóvel objeto da lide denominado Fazenda Barranquinho desde 2005, conforme documento de id. Num. 69686438, ata notarial de id. Num. 69690888 e declarações prestadas pelas testemunhas.

Resta ainda incontroverso que o Requerido é proprietário/possuidor de uma área de terra que faz divisa com a Fazenda Barranquinho adquirida de Turazzi, este por sua vez, adquirido do Policial Rodoviário Sr Barbosa.

É controverso na lide a correta divisa entre os imóveis.

As provas demonstram que a Autora já teve problemas sobre a divisa com o anterior proprietário Sr Turazzi, conforme relatado pelas testemunhas e pelo boletim de ocorrência policial de id. Num. 69688299 em 2012.

Em referido boletim atesta que o Sr Alceu Turazzi teria invadido a Fazenda Barranquinho mediante a realização de desmatamento, aterro de cerca de dois hectares e a construção de um barraco na margem do Rio Jauru e de uma cerca.

Percebe-se que o litígio descrito na exordial tem como pano de fundo a mesma divergência anteriormente existente.

Segundo declarou a testemunha Edno, conheceu o Sr Juarez, então proprietário da empresa Autora, e foi quem intermediou a negociação da Fazenda Barranquinho entre os anos de 2004 ou 2005, entre o então dono Sr Reginaldo Coelho, e adquirente, empresa Autora/Sr Juarez.

(...)

Outra testemunha que prestou depoimento foi o Sr Paulo, que em síntese, reforçou o exercício contínuo da posse da Fazenda Barranquinho pela Autora, porém, não soube declarar divisas e perímetro.

Pelos elementos colhidos é de concluir de forma preliminar o exercício da posse pela Autora e a pratica de ato turbativo pelo Requerido, caracterizado pela construção de cerca que adentra à área da Fazenda Barranquinho, mais especificamente coincidindo com ocorrência anterior, em 2012, quando o anterior possuidor Sr Turazzi teria realizado a construção de um barracão e aterro. Tal conclusão ainda esta respaldada em dados colhidos na ata notarial, fotografias e vídeos.

Portanto, por meio da prova oral colhida em audiência é possível concluir que a Requerente efetivamente teve o imóvel esbulhado, bem como, que a referida invasão se deu há menos de ano e dia do ajuizamento da ação, o que faz com que estejam preenchidos os requisitos dos incisos II e III do artigo 561 do Código de Processo Civil.

(...)

Constata-se que a petição inicial está devidamente instruída, bem como, adveio justificação do alegado em audiência prévia, medida imperativa, de modo que se faz necessário o deferimento da expedição do mandado de manutenção ou de reintegração (arts. 562,
caput
, e 563, ambos do CPC).

O indício de esbulho possessório e a sua data restaram devidamente demonstrados pelo Boletim de Ocorrência nº 2021.254457, de 30.09.2021 (id. 69688297), corroborado pela Ata Notarial de id. 69690888 - Pág. 1/30.

Frise-se que, nos casos de turbação ou esbulho há mais de ano e dia (força velha), inobstante a manutenção da natureza possessória da ação, não se aplica o procedimento especial, e sim o comum (art. 558 do CPC), pelo que possível a concessão de tutela provisória, inclusive de urgência, desde que observados os respectivos pressupostos.

Conforme precedente do Excelso Pretório, “
o sistema constitucional não tolera a prática de atos que, concretizadores de invasões fundiárias, culminam por gerar - considerada a própria ilicitude dessa conduta - grave situação de insegurança jurídica, de intranquilidade social e de instabilidade da ordem pública
” (STF, ADI-MC2213/DF, Rel. Min. Celso de Mello).

Por sua vez, a outorga da tutela de urgência pressupõe a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito invocado pela parte requerente, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Insta trazer à baila a redação do art. 300,
caput
, do CPC:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca do tema, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609)

A meu ver, a agravada cuidou de demonstrar a probabilidade do direito invocado, além do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, consistente na potencialidade de ocorrência de novos esbulhos e turbações, aptos a tumultuar mais ainda o já conflituoso relacionamento vicinal em análise.

Dispositivo
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022